Tribunal: TJSP
Processo: 2279285-92.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
r a legislação federal e estadual, dando cumprimento ao princípio da publicidade e ao dever de transparência na Administração Pública. Exceção quanto ao artigo 2o da lei impugnada, que prevê penalidade aplicável a agentes públicos. Matéria relativa a regime jurídico dos servidores públicos, de iniciativa reservada do Chefe do Executivo. Violação, nesse ponto, aos artigos 5o e 24, § 2o, 4, da Constituição Estadual.

III. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. Citação nominal do parlamentar que indicou a emenda, prevista na parte final do inciso I do artigo 1o, que pode ser utilizada para promoção pessoal. Ofensa aos artigos 111 e 115, § 1o, da Constituição Estadual.

IV. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DA PREVISÃO DA FONTE DE CUSTEIO. Precedentes.

Ação julgada parcialmente procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2279285-92.2021.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/07/2022; Data de Registro: 08/07/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/07/2022

Data de publicação:

08/07/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n. 2.903, de 10 de novembro de 2021, do Município de Itapecerica da Serra, de iniciativa parlamentar, que "dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo Municipal de dar publicidade anualmente à aplicação das emendas parlamentares recebidas pelo Município de Itapecerica da Serra, e dá outras providências".

I. AUSÊNCIA DE PARAMETRICIDADE. Controle

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n. 2.903, de 10 de novembro de 2021, do Município de Itapecerica da Serra, de iniciativa parlamentar, que "dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo Municipal de dar publicidade anualmente à aplicação das emendas parlamentares recebidas pelo Município de Itapecerica da Serra, e dá outras providências".

I. AUSÊNCIA DE PARAMETRICIDADE. Controle abstrato de constitucionalidade que somente pode se fundar na Constituição Estadual. Análise restrita aos dispositivos constitucionais invocados.

II. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA E DE USURPAÇÃO DE MATÉRIA INSERIDA NA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO, EXCETO QUANTO À DEFINIÇÃO DE PENALIDADES DISCIPLINARES. DEVER DE TRANSPARÊNCIA. Imposição genérica à Municipalidade da obrigação de divulgar a aplicação das verbas oriundas de emendas parlamentares. Poder de suplementar a legislação federal e estadual, dando cumprimento ao princípio da publicidade e ao dever de transparência na Administração Pública. Exceção quanto ao artigo 2o da lei impugnada, que prevê penalidade aplicável a agentes públicos. Matéria relativa a regime jurídico dos servidores públicos, de iniciativa reservada do Chefe do Executivo. Violação, nesse ponto, aos artigos 5o e 24, § 2o, 4, da Constituição Estadual.

III. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. Citação nominal do parlamentar que indicou a emenda, prevista na parte final do inciso I do artigo 1o, que pode ser utilizada para promoção pessoal. Ofensa aos artigos 111 e 115, § 1o, da Constituição Estadual.

IV. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DA PREVISÃO DA FONTE DE CUSTEIO. Precedentes.

Ação julgada parcialmente procedente.